Tribunal: TJSP
Processo: 0016145-47.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – comutação – Decreto Presidencial no 9.246/17 - indeferimento – perda do objeto – benesse concedida em primeiro grau - pedido prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000153679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016145-47.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VENICIO
APARECIDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do recurso por perda de
objeto. v.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016145-47.2019.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 22188
2/3
Agravante: Venicio Aparecido dos Santos
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO comutação Decreto Presidencial
no 9.246/17 - indeferimento perda do objeto benesse concedida
em primeiro grau - pedido prejudicado.
Da decisão1 que indeferiu pedido de
comutação de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 7o,
inciso I, “b”, do Decreto no 9.246/2017, Venicio Aparecido dos Santos
recorreu2 alegando ser cabível a concessão da benesse, uma vez que
preenche os requisitos legais.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento do recurso.
É o relatório.
De fato, compulsando-se os autos da
execução penal6 verifico que, após a decisão recorrida, proferida em
31.07.2019, o sentenciado restou beneficiado com a comutação em
05.11.20197,
inclusive,
cumprindo
determinação desta Turma
julgadora, referente ao julgamento do Agravo de Execução Penal no
0002563-77.2019.8.26.0041
em
que
fora
dado
“PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para que o juízo a quo aprecie o pedido de
comutação à luz do Decreto 9.246/17”.
1 Folhas 55.
2 Folhas 01.
3 Folhas 143.
4 Folhas 151.
5 Folhas 1334.
6 Processo de Execução Criminal no 0009559-28.2018.8.26.0041
7 Folhas 64 do Processo de Execução Criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016145-47.2019.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 22188
3/3
Desta feita, a análise acerca da concessão
da comutação fica prejudicada, já que superada em primeiro grau.
Portanto, deixo de conhecer do recurso,
em razão da perda do seu objeto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso por perda de objeto.
LAURO MENS DE MELLO
Relator